Tribunal: TJSP
Processo: 2024273-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de realização de novo leilão. Insurgência da exequente, pretendendo a realização de nova praça, com lance mínimo em 50% do valor da avaliação. Acolhimento. Ausência de licitantes na tentativa anterior. Informação da empresa responsável pelo certame de interessados no imóvel, porém, por preço inferior ao estipulado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de realização de novo leilão. Insurgência da exequente, pretendendo a realização de nova praça, com lance mínimo em 50% do valor da avaliação. Acolhimento. Ausência de licitantes na tentativa anterior. Informação da empresa responsável pelo certame de interessados no imóvel, porém, por preço inferior ao estipulado inicialmente. Execução que se dá no interesse da parte credora. Ausente indicação, pela ora agravada, de outros meios eficazes e menos onerosos à garantia da dívida. Aplicação dos artigos 797 e 805, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Fixação dos lances mínimos em 50% do valor da avaliação que, no caso, não configura preço vil. Inteligência do artigo 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do Colendo STJ. Decisão reformada. Recurso provido.